Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRETENSÃO. RESSARCIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. As ações cuja pretensão seja o ressarcimento de valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, como é a hipótese dos autos, submetem-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil.
2. Agravo de instrumento provido.